Tribunal: STF
Processo: RE 408224
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Execução extrajudicial: firme o entendimento do Tribunal
   no sentido de que o Decreto-lei 70/66 é compatível com a atual
   Constituição. (cf. RE 287453, Moreira, DJ 26.10.2001; RE 223075,
   Galvão, DJ 23.06.98).
2. Agravo regimental: inovação de
   fundamento: inadmissibilidade.